Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal do réu. Crimes de ameaça (por 3 vezes) e de violação de domicílio. Contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Madrasta e enteado. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas. Pretensão de absolvição (CPP, art. 386, VII) improcedente. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.